Tribunal: STF
Processo: Ext 1605
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de extradição executória, formulado pelo Governo de Portugal em face de CARLOS MANUEL FERREIRA DA SILVA, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrada entre os respectivos Estados soberanos e promulgada no Brasil pelo Decreto 7.935, de 19 de fevereiro de 2013, a fim de submetê-lo, naquele país, ao cumprimento da pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, arbitrada pelo órgão jurisdicional português competente em razão da prática do crime de “lenocínio na forma continuada e de auxílio à imigração ilegal”.
    Consta dos autos que: 
    No âmbito do Processo Comum Coletivo nº 1392/05.0TAVCD, que corre termos no Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Criminal de Vila do Conde – Juiz 3, Carlos Manuel Ferreira da Silva foi condenado, por acórdão transitado em julgado em 11 de março de 2014, em cúmulo jurídico, na pena de 4 anos e 2 meses de prisão.
    Carlos Manuel Ferreira da Silva foi condenado pela autoria de um crime de lenocínio na forma continuada, previsto e punível pelos artigos 169°, n° 1, com a redação dada pela Lei n° 59/2007, de 4 de setembro (à data do início do cometimento dos factos previsto e punível pelo disposto no artigo 170° n° 1 do Código Penal) e artigo 30° n° 2 do Código Penal, com a agravante revista no artigo 75° do mesmo Código, e de um crime de auxílio à imigração ilegal, previsto e punível pelo disposto no artigo 134°-A, n°s 1 e 2 do Decreto-lei 34/2003, de 25 de fevereiro, por referência ao artigo 183°, n°s 1 e 2 da Lei 23/2007, de 4 de julho, por referência aos artigos 30°, n° 2, 75° e 76° do Código Penal, por factos praticados entre 2005 e 29 de janeiro de 2008.
    (…)
    Carlos Manuel Ferreira da Silva tem, ainda, por cumprir 2 anos, 7 meses e 20 dias de prisão (fl. 8).
    Decretei a prisão preventiva do extraditando em 28/10/2019 (fls. 86 – 88), tendo sido efetivada em 28/11/2019 (fl. 110). 
    A defesa protocolou petição neste Supremo Tribunal Federal requerendo providências no sentido de dar celeridade ao andamento processual para que a extradição ocorra com a maior brevidade possível, visto que o extraditando deseja a repatriação ao seu país de origem (Portugal) (fls. 100 – 101).
    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer, não encontrando o pleito, a seu juízo, impedimento à sua homologação. Nesse sentido, opinou pelo deferimento do pedido de extradição voluntária (fls. 131-133).
    É o breve relato do essencial. 
    DECIDO.
    A entrega voluntária do extraditando ao País requerente está disciplinada no art. 87 da recente Lei nº 13.445/2017, que assim dispõe: 
    Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Idêntica previsão está prevista na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em seu art. 19: 
    Artigo 19
    Extradição simplificada ou voluntária
    O Estado requerido pode conceder a extradição se a pessoa reclamada, com a devida assistência jurídica e perante a autoridade judicial do Estado requerido, declarar a sua expressa anuência em ser entregue ao Estado requerente, depois de ter sido informada de seu direito a um procedimento formal de extradição e da proteção que tal direito encerra.
     Esta CORTE, em situações análogas, já se manifestou pela possibilidade do deferimento monocrático da extradição voluntária (Ext 1492, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 07/05/2018, publicado em DJe-096 DIVULG 16/05/2018 PUBLIC 17/05/2018; Ext 1544, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/07/2018, publicado em DJe-172 DIVULG 21/08/2018 PUBLIC 22/08/2018; Ext 1566, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2018).
    No caso dos autos estão atendidos os requisitos legalmente previstos para o deferimento da extradição voluntária, uma vez que o extraditando manifestou sua vontade mediante assistência de advogado e declarou ciência dos seus direitos, como bem se vê: 
    Eu, CARLOS MANUEL FERREIRA DA SILVA, (…) DECLARO, nos termos do Art. 87 da Lei n° 13.445/2017, minha livre e espontânea vontade em entregar-me ao GOVERNO DE PORTUGAL para fins da efetivação voluntária da Extradição requerida por aquele ente de Direito Público Estrangeiro nos Autos de n° EXT 1605 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal - STF (fl. 126). 
    Ademais, verifico presentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da extradição:
    Hipótese constitucional presente. O presente pleito extradicional encontra respaldo na CARTA DA REPÚBLICA, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão português. 
    Atendimento dos requisitos formais legais. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado estrangeiro requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935/2013. A resposta é afirmativa. 
    O Governo requerente indicou todos os fatos subjacentes à extradição, tendo limitado o âmbito temático de sua pretensão, como se exige para análise pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998). 
    Com efeito, o pedido foi instruído com os documentos reclamados pelo art. 10 da Convenção vigente entre as partes, verificando-se nos autos: a) cópia da sentença condenatória (fls. 15 – 76); b) dados ou antecedentes necessários para a comprovação da identidade do indivíduo reclamado (fl. 10); e c) pedido de extradição como prova suficiente de autenticidade dos documentos apresentados (fl. 03). A documentação carreada aos autos fornece indicações precisas sobre o local, o período, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos. 
    Reciprocidade. O pedido extradicional somente poderá ser atendido quando o Estado estrangeiro requerente se fundamentar em tratado internacional ou quando, inexistente este, prometer reciprocidade de tratamento ao Brasil (Ext 1351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; e Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009). No caso, o pedido foi formulado com base em Convenção de Extradição existente entre as partes, conforme assinalado acima. 
    Competência do Estado estrangeiro. No caso, a República Portuguesa foi o local onde ocorreram os fatos. 
    Existência de título penal condenatório ou de mandado de prisão emanados de juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado estrangeiro. A presente hipótese contempla pedido de extradição executória, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Faz-se necessária a remessa de cópia da sentença condenatória expedida por autoridade competente do Estado acreditante, o que foi feito, na espécie. 
    Dupla tipicidade e não sujeição do extraditando a julgamento, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção. O deferimento do pedido extradicional exige a presença do requisito da dupla tipicidade (STF, Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011), pois, como definido por esta CORTE SUPREMA, revela-se essencial, para a exata aferição do respeito ao postulado da dupla incriminação, que os fatos atribuídos ao extraditando não obstante a incoincidência de sua designação formal revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente puníveis tanto pelo ordenamento jurídico doméstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado requerente (Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343). 
    O processo criminal para a apuração dos fatos tramitou, em solo português, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Criminal de Vila do Conde – Juiz 3, órgão competente para o processo e julgamento da causa, não havendo que se falar, pois, em Tribunal de exceção. 
    O requisito da dupla tipicidade, por sua vez, encontra-se atendido. O extraditando foi condenado, no Estado requerente, pela prática do delito tipificado no art. 169º, nº 1 do Código Penal Português e no art. 134º A, nºs 1 e 2 do Decreto-Lei 34/2003, equivalentes aos artigos 229, casa de prostituição, e 231, tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, do Código Penal Brasileiro. 
    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. Na República Portuguesa, de acordo com o art. 122º, nº 2 do Código Penal, o prazo da prescrição começa a correr no dia em que transitar em julgado a decisão que tiver aplicado a pena, sendo o prazo determinado pelo quantum da pena imposta, não podendo, em qualquer caso, o prazo da prescrição ultrapassar os vinte anos, nem ser inferior a quatro anos. 
    No caso dos autos, o extraditando foi condenado por acórdãos do Tribunal Judicial da Comarca de Porto – Juízo Central Criminal da Vila do Conde – Juiz 3 e do Tribunal Constitucional, em 14/05/2009 e 31/10/2013, operando-se o trânsito em julgado em 11/03/2014. Sendo o quantum final da pena imposta ao extraditando de 4 anos e 2 meses, aplica-se o disposto no art. 122º, nº 2, alínea “c”, do Código Penal Português, sendo de 10 anos o prazo prescricional da pena.
    No Brasil, a prescrição é calculada em função da pena em concreto dos delitos (art. 110, CP). Em vista do quantum final da pena, o prazo prescricional é de 12 anos (art. 109, III, CP), não tendo transcorrido referido lapso temporal desde o trânsito em julgado do acórdão. Ante o exposto, não é possível verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de prescrição previstas nos dispositivos supra. 
    Ausência de caráter político da infração atribuída ao extraditando. Previsão pela legislação brasileira de pena superior a dois anos de prisão. Não se verifica a configuração de nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 82 da Lei 13.445/2017 e na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, cuja presença impediria o deferimento da extradição solicitada. 
    Família brasileira. Não constam dos autos quaisquer informações ou alegações acerca da existência de casamento ou união estável entre o réu e nacional brasileiro(a), tampouco de filhos(as) brasileiros(as). Ainda que assim o fosse, nenhuma dessas circunstâncias teria o condão de impedir a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta Corte, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula. Confira-se: 
    Não impede a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua filho brasileiro. A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes. (Ext 839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004.) 
    No mesmo sentido: Ext 1.255, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/6/2012; Ext 1.039, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 23/11/2007; Ext 804, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 6/9/2002; Ext 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996. 
    Por fim, o artigo 96 da Lei 13.445/2017 define os compromissos que o Estado Requerente deve assumir para a efetiva entrega do extraditando pelo Brasil: (a) não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; (b) detração do tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil; (c) não aplicar penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro e observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no art. 75 do Código Penal (trinta anos); (d) não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; (e) não considerar qualquer motivo político para agravar a pena e (f) não submeter o extraditando a tortura ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. 
    Diante do exposto, HOMOLOGO A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE CARLOS MANUEL FERREIRA DA SILVA E DEFIRO A EXTRADIÇÃO, ficando condicionada a entrega: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017. 
    Comunique-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente, pela via diplomática, o teor desta decisão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
documento assinado digitalmente